Tribunal: TJSP
Processo: 1023114-58.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c pedido de reparação por danos morais. Negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$ 2.000,00.
Apelação da ré. Preliminar de pretensão à concessão da gratuidade processual. Empresa em recuperação judicial. Condição que, por si só, não implica no

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c pedido de reparação por danos morais. Negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$ 2.000,00.
Apelação da ré. Preliminar de pretensão à concessão da gratuidade processual. Empresa em recuperação judicial. Condição que, por si só, não implica no reconhecimento de sua condição de hipossuficiência. Apelante que deve demonstrar cabalmente a impossibilidade do recolhimento das custas processuais. Concedido o diferimento. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que as negativações foram realizadas tendo em vista que o autor não adimpliu de forma integral com o que foi comprado. Não comprovação. Cobrança indevida comprovada. Pretensão ao afastamento dos danos morais. Existência de outras restrições anteriores em nome do autor. Aplicação da Súmula 385 do STJ: necessidade. Danos morais afastados. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.